Tribunal: TJES
Processo: 0007070-32.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007070-32.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYNA DO NASCIMENTO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007070-32.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: THAYNÃ DO NASCIMENTO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A
Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Consta do julgamento a especificação de circunstâncias do caso concreto que evidenciam a licitude da atuação dos policiais, sendo evidente que o órgão colegiado se debruçou sobre as teses defensivas arguidas em sede de apelação, não ficando configurada, portanto, contradição ou obscuridade a ser esclarecida.

3. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

4. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007070-32.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: THAYNÃ DO NASCIMENTO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A
Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
oposto por

THAYNÃ DO NASCIMENTO SILVA

em face do v. Acórdão de id. 5394554, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargante.

Aduz o embargante, em síntese, que, o acórdão embargado padece de vícios de contradição e obscuridade, uma vez que o entendimento consagrado no julgamento do recurso de apelação é contrário ao posicionamento das Cortes Superiores. Requer, ainda, a manifestação sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ENTRADA AUTORIZADA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA CONFIRMADA. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Hipótese em que a abordagem aos réus ocorreu porque os agentes de polícia receberam denúncias anônimas sobre repasse de entorpecentes na região patrulhada e visualizaram a intermediação, entre os réus, de uma sacola branca, que por sua vez foi arremessada pelo réu Lucas. Diante do exposto, o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime. Ademais, a entrada dos policiais na residência foi franqueada, mediante autorização assinada por escrito, por Rodrigo Iglesias Rocha, que, segundo os policiais, é primo do réu Lucas

2. O depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos.

3. Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu.

4. No que se refere à dosimetria da pena, o magistrado aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não tendo cabimento a sua fixação no mínimo legal.

5. A reincidência é condição que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Previsão da lei.

6. Considerando o tempo entre a prisão provisória e a sentença, e tendo em vista, ainda, que foi fixado regime mais severo em razão da reincidência, o cômputo do período de segregação cautelar, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

6. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

Argumenta a defesa que o v. acórdão é contraditório com os precedentes das Cortes Superiores sobre o tema de violação de domicílio e busca pessoal. Aduz, ainda, que há obscuridade a ser sanada, sendo necessário, ainda, promover a distinção entre o caso jurisprudencial invocado pela defesa e os fatos narrados na denúncia.

Assim não entendo, porém. Nesse contexto, consta do julgamento a especificação de circunstâncias do caso concreto que evidenciam a licitude da atuação dos policiais, quais sejam: (i) prévias denúncias anônimas; (ii) descarte de uma sacola branca pelo réu Lucas; (iii) autorização assinada por escrito para entrada dos agentes em residência.

Com efeito, é evidente que o órgão colegiado se debruçou sobre as teses defensivas arguidas em sede de apelação, não ficando configurada, portanto, contradição ou obscuridade a ser esclarecida.

Sobre a necessidade de haver menção expressa sobre jurisprudência selecionada na peça recursal ou sobre dispositivos legais invocados pela defesa, é digno de nota ressaltar que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

Desse modo, todas as alegações que poderiam implicar na reforma da sentença condenatória foram devidamente apreciadas – e refutadas.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
. (TJES; EDcl 0030847-54.2021.8.08.0000; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/7/2022; DJES 18/7/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)